Tribunal: TJSP
Processo: 2286317-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Pedido de liberação dos bens declarados indisponíveis. Descabimento. Medida já confirmada anteriormente por esta Eg. 6a Câmara em outras ocasiões. Ausente qualquer alteração do quadro fático apta a justificar a revogação da constrição. Irrelevante a absolvição em sentença criminal, considerada a independência entre as instâncias. Presentes indícios de irregularidades na gestão

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Pedido de liberação dos bens declarados indisponíveis. Descabimento. Medida já confirmada anteriormente por esta Eg. 6a Câmara em outras ocasiões. Ausente qualquer alteração do quadro fático apta a justificar a revogação da constrição. Irrelevante a absolvição em sentença criminal, considerada a independência entre as instâncias. Presentes indícios de irregularidades na gestão de hospital público, necessário assegurar o integral ressarcimento ao erário, incluindo potencial valor da multa civil. Indisponibilidade mantida em toda sua extensão.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286317-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que são agravantes LUIZ
TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR e LILIANE BERNARDO RIOS DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso ficando o v.
Acórdão com o Terceiro Juiz por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, vencedor,
REINALDO MILUZZI, vencido e MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286317-22.2019.8.26.0000 CAJAMAR VOTO No 2/4
AI no 2.286.317-22.2019.8.26.0000 – Cajamar – 2a Vara Judicial
Voto no 36.927
Agtes. LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR E OUTRA
Agdo. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.001.617-52.2017.8.26.0108)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 29.992
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Pedido de liberação dos bens declarados indisponíveis.
Descabimento. Medida já confirmada anteriormente por esta Eg.
6a Câmara em outras ocasiões. Ausente qualquer alteração do
quadro fático apta a justificar a revogação da constrição.
Irrelevante a absolvição em sentença criminal, considerada a
independência entre as instâncias. Presentes indícios de
irregularidades na gestão de hospital público, necessário
assegurar o integral ressarcimento ao erário, incluindo potencial
valor da multa civil. Indisponibilidade mantida em toda sua
extensão.
Recurso não provido.
1.
Relatório já nos autos.
2.
Entendo infundada a pretensão recursal.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 133/134)
indeferindo pedido (fls. 108/132) de liberação dos bens declarados indisponíveis em ação
civil pública por improbidade administrativa (fls. 40/73) na qual se apuram graves
irregularidades na gestão financeira de hospital municipal.
Os réus Luiz Teixeira da Silva Júnior e Liliane Bernardo Rios da Silva
requereram: (i) a revogação da indisponibilidade de todos os seus bens, ou (ii)
subsidiariamente, que a medida acautelatória ficasse restrita a um imóvel de sua
propriedade situado em condomínio fechado em Santana de Parnaíba (fls. 108/132).
Alegaram, em resumo, o agravamento de sua situação financeira e a
absolvição em ação penal relacionada à ação civil pública em análise. Sustentaram, ainda,
que o imóvel por eles apontado é suficiente para garantir eventual condenação.
Indeferida a pretensão, recorreram.
Porém, com a devida vênia do I. Relator, o recurso não merece
acolhimento.
De início, convém destacar que a r. decisão decretando a indisponibilidade
dos bens dos réus (fls. 719/720 do principal) foi objeto de recursos e restou confirmada
por esta Eg. 6a Câmara (AI no 2.123.984-94.2017.8.26.0000 v.u. j. de 06.11.17; AI no
2.026.776-76.2018.8.26.0000 v.u. j. de 03.07.18; e AI no 2.078.026-51.2018.8.26.0000
v.u. j. de 30.07.18 Rel. Des. REINALDO MILUZZI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286317-22.2019.8.26.0000 CAJAMAR VOTO No 3/4
Impõe-se manter a indisponibilidade, tal como estabelecida pelo D. Juízo a
quo.
Ausente qualquer alteração do quadro fático apta a justificar a revogação
da medida. Insuficiente a alegação de enfrentamento de problemas financeiros.
Presentes indícios de graves irregularidades na gestão de hospital público,
necessário assegurar o integral ressarcimento ao erário, incluindo potencial valor da
multa civil (v.g. AI no 2.045.870-73.2019.8.26.0000 v.u. j. de 27.11.19 Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS; AI no 2.250.062-65.2019.8.26.0000 v.u. j. de 19.02.20
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES).
Ademais, a sentença absolutória na esfera criminal (fls. 144/148) não
justifica o levantamento ou o abrandamento da indisponibilidade, considerada a
independência entre as instâncias (v.g. AI no 2.051.164-09.2019.8.26.0000 v.u. j. de
12.08.19

Rel.
Des.
HELOÍSA
MARTINS
MIMESSI;
AI
no
2.149.428-61.2019.8.26.0000
v.u. j. de 25.11.19
Rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES).
A propósito, causa espécie o fato de os réus utilizarem o decreto absolutório
como fundamento para sua pretensão.
Isso porque o juízo criminal apenas os absolveu em razão da
impossibilidade de se distinguir, com absoluta certeza e segurança, as movimentações
financeiras lícitas das ilícitas, tendo afirmado, porém, estar convicto de que houve
contratos superfaturados.
Confira-se:
“Inobstante existirem fortes indícios da prática de peculato, do banco de
dados probatórios registrados no bojo do processo criminal, não é possível extrair
elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório, pois no
entender desde juízo não é possível diferenciar, nos valores depositados, o lícito do
ilícito.”
(...)
“... tudo soa estranho nesse processo, tais como: a constituição de pessoa
jurídica em nome de pessoa estranha e desconhecida, que nada tem a ver com as
atividades desenvolvidas pelos réus, o elevado valor do contrato de aluguel da
ambulância e a existência de depósitos de grande vulto nas contas dos réus LUIZ
TEIXEIRA e LILIANE, o que faz com que este juízo tenha a séria convicção de
que realmente o contrato era superfaturado e os réus teriam se apropriado, ao
menos em parte, dos valores pertencentes à administração pública.” (grifei fl.
145).
Finalmente, na atual fase do processo, não há como averiguar, de forma
minimamente precisa, o alegado excesso da medida acauteladora. O valor do imóvel
oferecido em garantia, ademais, foi estimado unilateralmente pelos réus, sendo
absolutamente inviável permitir que a constrição fique a ele restrita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286317-22.2019.8.26.0000 CAJAMAR VOTO No 4/4
Assim, à luz dos elementos de convicção trazidos aos autos, impõe-se
manter a indisponibilidade em toda sua extensão.
A medida, no âmbito da discricionariedade conferida ao magistrado, não
se apresenta como manifestamente teratológica a justificar modificação.
Não se vislumbram presentes, em que pesem os argumentos dos agravantes,
fundamentos suficientes para se alterar, à luz de perfunctório exame dos elementos de
convicção existentes nos autos, como próprio ao momento processual, a solução dada ao
pleito.
Por essas razões nego provimento ao agravo.
3.
Nego provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)